Tribunal: TCU
Processo: 018.421/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18353/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor da Sociedade Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro, além de Florentino Pereira Dias como então presidente da entidade, diante da reprovação da prestação de contas dos gestores do Convênio 704189/2009 firmado, em 21/7/2007, sob o valor total de R$ 333.000,00 por meio do aporte de R$ 299.700,00 em recursos federais e R$ 33.300,00 em recursos da contrapartida com vistas a " incentivar o turismo, por meio da implementação do Projeto intitulado Concerto de Abertura da Temporada 2009 da Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro ", tendo a realização do evento sido prevista para 26/7/2009 e a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 21/7/2009 a 19/1/2010 (Peças 3; 21, p. 1; e 26); Considerando que, no julgamento da referida TCE, o Tribunal proferiu o Acórdão 10216/2020-TCU-Segunda Câmara nos seguintes termos: " (...) ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis (Sociedade Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro e Florentino Pereira Dias), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sociedade Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro e de Florentino Pereira Dias, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei n.o 8.443, de1992, e dos arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RITCU, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional sob as seguintes condições: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/10/2009 R$ 299.700,00 9.3. aplicar em desfavor da Sociedade Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro e de Florentino Pereira Dias, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis" ; Considerando que, após as notificações sobre o Acórdão 10.216 prolatado pela 2a Câmara do TCU em 22/9/2020, a unidade técnica verificou, por meio da documentação acostada à Peça 99, que Florentino Pereira Dias teria falecido em 10/5/2020; Considerando que, após a análise do feito, a unidade propôs a insubsistência da multa aplicada em desfavor de Florentino Pereira Dias, nos termos do art. 5o, XLV, da Constituição de 1988; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o derradeiro parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, declarando a inexistência da aludida multa aplicada em desfavor de Florentino Pereira Dias (falecido), por evidente ausência de objeto, em respeito ao art. 5o, XLV, da Constituição de 1988; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, e 237, III e parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em declarar a inexistência da multa aplicada em desfavor de Florentino Pereira Dias (falecido) pelo Acórdão 10.216-2a Câmara, por evidente ausência de objeto, em respeito ao art. 5o, XLV, da Constituição de 1988, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, e prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 018.421/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Florentino Pereira Dias (CPF XXX.046.437-XX); Sociedade Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro (CNPJ 29.529.062/0001-77). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. declarar, de ofício, a insubsistência do item 9.3 do Acórdão 10216/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do artigo 3o, § 2o, da Resolução TCU n.o 178, de 2005, com modificação dada pela Resolução TCU n.o 235, de 2010, e, assim, tornar inexistente a multa aplicada em desfavor de Florentino Pereira Dias por evidente ausência de objeto, nos termos do art. 5o, XLV, da Constituição de 1988, em função de o referido responsável ter falecido antes do trânsito em julgado da condenação imposta pelo TCU; 1.7.2. encaminhar o processo à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) para que providencie a notificação do Acórdão 10216/2020-TCU-Segunda Câmara ao representante do espólio de Florentino Pereira Dias (falecido); e 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério do Turismo e aos demais responsáveis nesta TCE, para ciência.